Tribunal: TJDFT
Processo: 0718658-61.2020.8.07.0001
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-07
Data de publicação: 2021-04-28

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. PLATAFORMA DIGITAL IFOOD. DIVULGAÇÃO DIGITAL E LOGÍSTICA DE ENTREGA DE REFEIÇÕES E PRODUTOS. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. INFORMAÇÃO INCORRETA NO SÍTIO ELETRÔNICO. ÔNUS DA PROVA. BOA-FÉ CONTRATUAL. SENTENÇA MANTIDA.
1. Nos termos do art. 373 do Código de Processo Civil, incumbe ao autor provar o fato constitutivo do seu direito, ao passo que ao réu cabe a prova dos fatos relacionados à existência de evento impeditivo, modificativo ou extintivo do pretenso direito.
2. No caso, o autor não logrou comprovar que as obrigações previstas no contrato firmado pelas partes foram descumpridas ou que tenha o réu praticado ato ilícito capaz de macular a boa-fé contratual.
3. Apelação conhecida e não provida. Unânime.